Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708381-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EUZIVALDO NUNES BRANDAO D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre o ofício de ID 60198412. Na oportunidade, faculto ao agravante trazer aos autos o comprovante de conclusão do ensino médio de Euzivaldo Nunes Brandão, com data anterior à conclusão do ENCCEJA 2022 ou manifestar se remanesce interesse recursal, tendo em vista que não há nos autos da execução penal documento comprobatório nesse sentido. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2024 16:45:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator